Tribunal: TJDFT
Processo: 0736659-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS. ENDOSSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE. VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA NOTA PROMISSÓRIA COM BOA-FÉ. CABIMENTO DA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FE E DE MOTIVAÇÃO PARA A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelação cível interposta pela parte ré de Ação Monitória, contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial e improcedente o pedido apresentado em reconvenção.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. O não acolhimento da tese de inépcia da inicial, apresentada em embargos à ação monitória, e a interpretação judicial da situação, não implicam em carência da fundamentação. A sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado em relação à presença na peça inicial dos requisitos exigidos pelo art. 700 do CPC.
3. O decurso do prazo trienal para executar o título de crédito, previsto nos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra - LUG (Decreto n. 57.663/1966), possui o condão de mitigar a autonomia e abstração da nota promissória.
4. Contudo, tendo em vista o endosso da nota promissória, a defesa oponível ao credor originário, em regra, não afasta o direito do portador à constituição de título executivo judicial, salvo se comprovada a falta de autenticidade ou má-fé dos portadores dentro da cadeia de endosso.
5. Depreende-se da análise dos documentos acostados aos autos a autenticidade da nota promissória, a regularidade do endosso em branco e a ausência de conluio entre o credor originário e o portador.
6. Cabimento da constituição do título executivo judicial por intermédio do presente procedimento especial.
7. Quanto à reconvenção, ressalta-se que cobrança em contexto não se refere a pagamento anteriormente efetuado, nem revela conduta do apelado contrária à boa-fé objetiva. Descabida a restituição em dobro.
8. A cobrança em evidência, desvinculada de comprovação de violação a direito da personalidade, não subsidia a reparação por dano moral.
9. Recurso de Apelação conhecido e improvido.